Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL.

1. A anotação de dívida no Serasa Limpa Nome não se confunde com a negativação do nome do consumidor, devendo os danos morais serem comprovados.

2. Não se reduz o valor dos honorários advocatícios fixados na r. sentença no mínimo legal de 10% do valor da causa (CPC/2015 85 2).

3. Negou-se provimento ao apelo.